Tribunal: TJDFT
Processo: 0021621-53.2015.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021621-53.2015.8.07.0003 APELANTE: VALDIR DA SILVA APELADO: ESPOLIO DE LUIZ ALVINO DA SILVA, ALBA MARIA DA SILVA, SIMONE ALVES DA SILVA SOUZA, ALEX ALVES DA SILVA, MARCELO ALVES DA SILVA, ESPOLIO DE LUCINEIDE DOS REIS SANTOS SILVA DESPACHO Intime-se o apelante-autor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora